Tribunal: TJSP
Processo: 1031345-08.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito.

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de procedência alterada. Recurso do réu provido, prejudicado o da autora.